Tribunal: TJMT
Processo: 1053797-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053797-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMULO ALVES - CPF: 370.723.958-65 (RECORRENTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEITURA PLURIMENSAL EM ÁREA RURAL. CONSUMO EXCESSIVO SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou inexigível débito de fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro de 2023, no valor de R$ 3.197,36, determinando o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses. O autor alegou cobrança abusiva e negativações indevidas em razão da fatura questionada. A concessionária de energia sustentou a legalidade da cobrança, argumentando que o faturamento ocorreu em conformidade com a leitura plurimensal permitida pela Resolução ANEEL no 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da cobrança questionada diante da discrepância entre o consumo histórico e o valor faturado; e (ii) verificar a configuração do dano moral em razão da negativação indevida do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A leitura plurimensal está autorizada pela Resolução ANEEL no 414/2010 para unidades consumidoras em área rural, desde que respeitados os requisitos normativos, incluindo a prévia divulgação ao consumidor.

4.

No caso concreto, a fatura de novembro de 2023 registrou um consumo atípico de 2.758 kWh, muito superior à média mensal de 400 kWh do consumidor, sem que a concessionária tenha apresentado justificativa técnica plausível para a discrepância.

5.

A ausência de explicação técnica detalhada e a posterior normalização do consumo corroboram a tese de cobrança indevida, razão pela qual se mantém a inexigibilidade do débito e o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses.

6.

A negativação indevida do nome do consumidor em decorrência da fatura irregular caracteriza dano moral in re ipsa, pois ofende a honra e dificulta o acesso ao crédito.

7.

O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 6.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de anotação posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053797-48.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Romulo Alves

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
inexigível o débitos existentes na UC 6/1256344-1, no valor total de
R
$ 3.197,36 (três mil, cento e noventa e sete reais e trinta e seis centavos)

cobrado na fatura do mês de

dezembro de 2023.

DETERMINAR
o recálculo da fatura questionada do mês de dezembro de 2023, com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, devendo apresentar a nova fatura.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
”

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O autor alega a cobrança abusiva da fatura de novembro de 2023, com vencimento em dezembro/2023, no valor de R$ 3.197,36, cujo consumo registrado atingiu 2.758 kWh, valor significativamente superior à sua média mensal de aproximadamente 400 kWh. Sustenta que a cobrança destoou completamente do seu histórico de consumo e que, mesmo considerando a leitura plurimensal adotada pela concessionária, a disparidade não se justifica. Alega ainda que, em razão da suposta inadimplência gerada pela cobrança excessiva, teve seu nome negativado nos cadastros de restrição ao crédito, fato que lhe causou transtornos financeiros e emocionais.

A Reclamada em suas razões pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, pois agiu dentro da resolução normativa a qual permite a realização de leitura por ciclo plurimensal, quando o consumidor na zona rural não informa a leitura à concessionária.

Da análise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está
localizada em aérea rural
, e verifico que inexiste irregularidade no medidor, bem como que a fatura contestada se refere ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização.

Porém
, ao analisar o histórico de consumo da unidade consumidora, verifica-se que a fatura de novembro de 2023 registrou um consumo de 2.758 kWh, um valor que se distancia drasticamente da média mensal de consumo do recorrente, que girava em torno de 400,83 kWh nos últimos 12 meses anteriores.

Diante desse cenário, a própria concessionária, em sua contestação, limitou-se a justificar a cobrança com base na leitura plurimensal, sem apresentar qualquer explicação técnica detalhada sobre o porquê de o consumo ter saltado abruptamente naquele mês e, logo em seguida, ter retornado aos valores normais.

Destaca-se que, nos meses posteriores, as leituras voltaram a ser compatíveis com o histórico de consumo do recorrente, reafirmando a atipicidade da fatura questionada.

Segue o histórico de consumo:

Portanto, não há elementos que sustentem a legalidade da cobrança efetuada em novembro de 2023, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida integralmente nesse ponto, com a manutenção da inexigibilidade da referida fatura e a obrigação da reclamada de refaturar a conta de acordo com a média dos últimos 12 meses.

Com relação ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve a negativação do nome do autor, pela fatura aqui questionada.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral
in re ipsa
, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, este deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o autor possui uma anotação posterior.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
e,
condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 6.000.00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025